Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-17.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015137-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADAO JOSE DA SILVA - CPF: 175.498.681-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora. O juízo de primeiro grau, em ação de reparação de danos relativa ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva admite recorribilidade imediata por enquadramento no conceito de exclusão de litisconsorte; e (ii) se a urgência decorrente da rejeição dessas defesas autoriza a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal vigente estabelece que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as decisões interlocutórias expressamente listadas no texto legal, sendo que a rejeição de preliminares não integra o referido catálogo.

4. A previsão contida no inciso VII do artigo 1.015 refere-se estritamente à exclusão de litisconsorte, situação diametralmente oposta à manutenção da parte no polo passivo da demanda para fins de instrução probatória.

5. A mitigação da taxatividade, conforme orientação dos tribunais superiores, pressupõe a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, circunstância inexistente quando a matéria pode ser objeto de plena reapreciação em sede de preliminar de apelação, conforme autoriza o artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

6. A consolidação da jurisprudência sobre a legitimidade passiva da instituição financeira em demandas da espécie reforça o acerto da decisão monocrática, ante a inexistência de prejuízo irreparável que justifique a intervenção imediata do Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento imediato, por não configurar a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de risco de inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação impede o reconhecimento da urgência necessária para a mitigação da taxatividade do rol recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática, que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015137-17.2026.8.11.0000,
não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade
, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

Nas
agravo interno
, a instituição recorrente sustenta a recorribilidade imediata da decisão. Argumenta que a manutenção do banco no polo passivo gera lesão grave e de difícil reparação, justificando a aplicação do Tema 988 do STJ. Invoca o entendimento do REsp 1.772.839/SP para afirmar que decisões sobre legitimidade de parte são agraváveis.

No mérito da insurgência originária, reitera que: 1) é parte ilegítima, pois atua como mero depositário, cabendo à União Federal (Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP) a gestão e definição de índices; 2) aplica-se, por analogia, a Súmula 77 do STJ; 3) a competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Por fim, assevera que a decisão recorrida viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa. Pugna pelo exercício do juízo de retratação ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado (id. 362275365).

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 369128861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática de ID 359768888, que não conheceu do Agravo de Instrumento n.º 1015137-17.2026.8.11.0000, por entender que a decisão de primeiro grau — a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos nas contas do PASEP — não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso não comporta provimento
.

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, por considerar que a decisão interlocutória de saneamento, ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, não era recorrível de imediato. Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira agravante, não se vislumbra a presença de novos fatos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar o posicionamento exarado monocraticamente, o qual se encontra em estrita consonância com o sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015 e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Como é cediço, o legislador processual definiu no artigo 1.015 do Código de Processo Civil uma lista taxativa de situações em que cabe agravo de instrumento na fase de conhecimento. A decisão que rejeita preliminares e determina o regular prosseguimento do feito não consta no referido catálogo legal. O Agravante tenta forçar a subsunção do caso ao inciso VII do art. 1.015, que trata da
"exclusão de litisconsorte"
; todavia, no caso concreto, ocorreu hipótese diametralmente oposta: o juízo de origem manteve o recorrente no polo passivo da demanda. Nesse ponto, é imperioso realizar o distinguishing em relação ao REsp 1.772.839/SP invocado pelo banco. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça naquele julgado,
"é agravável [...] a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte"
(STJ - REsp: 1.772.839/SP, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe: 23/05/2019). No entanto, tal recorribilidade imediata justifica-se apenas quando há o potencial de exclusão imediata de um dos réus, o que não se confunde com a simples manutenção da parte no processo para fins de instrução probatória.

Relativamente à tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, convém esclarecer que a admissão do agravo fora do rol legal exige a demonstração de
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
. Na hipótese vertente, a urgência não restou caracterizada. A "inutilidade" a que alude o precedente vinculante refere-se à perda da eficácia prática ou do objeto da tese caso sua análise seja postergada. Tal risco inexiste aqui, pois o art. 1.009, § 1º, do CPC é solar ao prever que
"as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação"
. Portanto, o direito do Agravante de ver suas preliminares reanalisadas por este Tribunal está plenamente resguardado pelo sistema processual, inexistindo prejuízo irreparável pelo simples fato de ter que se defender e participar da perícia contábil deferida na origem.

Ademais, observa-se que a própria questão de fundo (legitimidade do Banco do Brasil nas ações de PASEP) já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Conforme a tese fixada no Tema 1.150 do STJ,
"o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor"
(STJ - Tema 1.150). Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista e detendo legitimidade para a causa, a competência permanece na Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, que estabelece:
"Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista"
. Tais apontamentos reforçam a ausência de urgência para a mitigação da taxatividade, uma vez que a decisão de primeiro grau está alinhada à jurisprudência dominante.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática recorrida foi prolatada com acerto, amparada no art. 932, inciso III, do CPC e em precedentes desta própria Corte, a exemplo do entendimento de que
"não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência"
(TJMT - AI: 1013618-41.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 02/07/2025). Destarte, não havendo demonstração de vício ou fundamentação apta a modificar o convencimento firmado, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026